Tribunal: TJMT
Processo: 1007167-05.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007167-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Periciais, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ROGERIO LEITE VIEIRA - CPF: 056.977.668-66 (AGRAVANTE), OSMARINA FERNANDES VIEIRA - CPF: 095.499.098-67 (AGRAVANTE), ANTONIO LEITE VIEIRA - CPF: 817.107.048-53 (AGRAVANTE), ALAIDE VARANDA VIEIRA - CPF: 108.797.448-80 (AGRAVANTE), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (AGRAVADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO E À PENHORA – DECISÃO QUE ORDENA A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE/EMBARGADA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE METADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – CABIMENTO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – CPC, ART. 95, “
CAPUT
” – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova pericial contábil foi requerida por ambas as partes, então, por direta e incontornável aplicação da regra do art. 95, “
caput
”, do CPC, deve o custo financeiro da perícia ser rateado entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO LEITE VIEIRA, OSMARINA FERNANDES VIEIRA, ANTÔNIO LEITE VIEIRA e ALAÍDE VARANDA VIEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução e à Penhora
”

(Proc. nº 0000250-20.2017.8.11.0078), opostos contra os agravantes por VANDERLEI GIONGO, reconheceu existência de contradição na decisão que determinara a intimação do agravado para “
pagamento dos valores remanescentes, atinentes aos honorários periciais
”, e, por verificar que “
a decisão saneadora distribuiu equitativamente o ônus de pagamento dos honorários periciais
(posto que)
a perícia contábil foi postulada por ambas as partes, sendo, portanto, incumbência de ambas promoverem o necessário para produção da pretendida prova
”, acolheu embargos de declaração interpostos pelo agravado para modificar a decisão embargada e determinar intimação dos embargados/agravantes para “
acostar aos autos comprovante de recolhimento dos honorários periciais, sob pena de julgamento do feito conforme o estado do processo
” (cf. Id. nº 80427033 dos autos de origem).

Os embargantes expõem que intentaram ação de execução contra o agravado para obterem a satisfação da dívida de R$ 7.084.640,43 (atualizada até outubro/2021), referente a 36 mil sacas de soja, decorrente do inadimplemento do contrato de compra e venda “de fração de área de 300ha (...) de imóvel rural”, sendo que, na fase própria, o devedor opôs Embargos à Execução, e, alegando excesso de execução, solicitou a realização de prova pericial contábil, caso em que lhe cumpria arcar com o ônus financeiro da prova, nos termos do art. 373 do CPC, mas a decisão agravada distribuiu igualitariamente entre as partes referido ônus, o que, segundo dizem, não pode prevalecer, pois, se “o embargado busca a solução da lide por meio do pedido de perícia técnica especializada (....), os embargados não possuem a responsabilidade de arcar com as custas atinentes a essa produção de prova”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja afastada a imposição “do pagamento de honorários periciais por ambas as partes, visto que o ônus de provar é tão-somente do embargante” (cf. Id. nº 124845181).

A decisão vinculada ao Id. nº 128146191 admitiu o processamento do recurso, mas manteve o quadro inalterada à míngua de pleito de antecipação da pretensão recursal.

A certidão vinculada ao Id. nº 132378163 informa que o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada – proferida nos autos dos “
Embargos à Execução e à Penhora
” opostos contra os agravantes por VANDERLEI GIONGO

(Proc. nº 0000250-20.2017.8.11.0078) –, reconheceu existência de contradição na decisão que determinara a intimação apenas do agravado para “
pagamento dos valores remanescentes, atinentes aos honorários periciais
”, e, por verificar que “
a decisão saneadora
distribuiu equitativamente
o ônus de pagamento dos honorários periciais
(posto que)
a
perícia contábil
(fora)
postulada por ambas as partes
, sendo, portanto, incumbência de ambas promoverem o necessário para produção da pretendida prova
”, acolheu embargos de declaração interpostos pelo agravado para determinar intimação dos embargados/agravantes para que eles efetuassem o pagamento de metade do valor dos honorários do perito judicial, juntando “
aos autos comprovante de recolhimento dos honorários periciais, sob pena de julgamento do feito conforme o estado do processo
” (cf. Id. nº 80427033 dos autos de origem).

O art. 95, “
caput
”, do CPC, dispõe que cada “parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
” (
grifei
e
destaquei
).

Ora, se a produção da prova pericial contábil foi “requerida por ambas as partes”, conforme frisa bem a decisão agravada, então, sem dúvida alguma, devem os exequentes/embargados/agravantes efetuarem o pagamento de metade do valor dos honorários periciais, bem assim responderem pela metade do custo financeiro da realização da referida prova, conforme expressamente dispõe a regra do art. 95, “
caput
”, do CPC, cuja aplicação foi simplesmente efetivada pela decisão recorrida.

A objeção feita pelos agravantes de que a prova pericial atende sobremodo aos interesses exclusivos, e eventualmente procrastinatórios do executado/embargante/agravado, e só por isso ele deveria suportar integralmente o custo financeiro da prova, constitui irresignação tardia e descabida, primeiramente porque, abstração do fato de terem ambas as partes solicitado a produção da prova pericial contábil, a determinação para que perícia fosse realizada não sofreu qualquer questionamento tempestivo, seja perante o Juízo monocrático ou seja perante o Tribunal de Justiça; depois, como a questão acerca da perícia foi acertada por ocasião da prolação do despacho saneador, conforme relembra a decisão recorrida, o problema do possível descabimento dessa prova figura hoje no retrovisor como um aspecto longínquo, precluso e superado.

Sendo assim, desprovejo o recurso, mantendo a r. decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022